Tribunal: TJSP
Processo: 1054527-38.2017.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária. Servidores públicos inativos da Secretaria Estadual da Saúde. Prêmio de Incentivo. Inclusão de 50% do valor do prêmio de incentivo no cálculo dos décimos incorporados na forma do art. 133 da Constituição do Estado de São Paulo. Procedência corretamente identificada. Fração que, consoante decidido no IRDR n 0056229-24.2016.8.26.0000 (Tema 07), possui caráter permanente

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária. Servidores públicos inativos da Secretaria Estadual da Saúde. Prêmio de Incentivo. Inclusão de 50% do valor do prêmio de incentivo no cálculo dos décimos incorporados na forma do art. 133 da Constituição do Estado de São Paulo. Procedência corretamente identificada. Fração que, consoante decidido no IRDR n 0056229-24.2016.8.26.0000 (Tema 07), possui caráter permanente e geral, integrando a remuneração do servidor. Necessidade de que a comparação entre os vencimentos ou proventos do cargo de origem do servidor e do cargo paradigma inclua essa fração do prêmio. Situação que não se altera por força da tese firmada no IRDR no 2117375-61.2018.8.26.0000 (Tema 22), que apenas exige que a comparação se efetue conforme a oscilação remuneratória dos cargos considerados – sem alijar parte alguma da respectiva remuneração. Ausência de efeito cascata. O que se pediu e se reconheceu devido foi tão somente que a comparação entre vencimentos para fins de cálculo das diferenças do art. 133 da Constituição do Estado considerasse também a fração do prêmio de incentivo que tem natureza de aumento salarial – sem ilação alguma a respeito do momento desse cálculo em que devam ser contabilizadas vantagens tais como os adicionais por tempo de serviço. Juros de mora. Remuneração dos depósitos em cadernetas de poupança que nem em todos os meses alcança meio por cento. Reforma necessária apenas nesse tópico. Apelo provido em parte.